Tribunal: TJPA
Processo: 0002190-80.2020.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002190-80.2020.8.14.0094

APELANTE: JOANDERSON BARROS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA
. Confirmado nos autos a autoria do crime em questão. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas. Depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado que deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório.
REQUERIDA APLICAÇÃO DO TRÁFICO EM SUA FORMA PRIVILEGIADA. POSSIBILIDADE
. Não comprovado nos autos que o recorrente fizesse do tráfico de drogas seu meio de vida, bem como que participasse de alguma organização criminosa. Pena final redefinida com a aplicação dessa benesse.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Joanderson Barros da Silva
,
por meio de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá, que o condenou
à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias multa
, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia
que no dia 1º de agosto de 2020, por volta das 16hs, policiais militares receberam denúncia de que estaria sendo comercializado drogas, por dois indivíduos, em um igarapé, na comunidade São Raimundo dos Barralhos, sendo que lá estaria ocorrendo grande aglomeração de pessoas.

Em posse dessa informação os policiais se dirigiam ao local indicado e, lá chegando, depararam-se com o denunciado que estava na companhia de um adolescente, onde, após revista pessoal no mesmo, foram encontrados com este 50 porções individualizadas de uma substância conhecida vulgarmente como óxi, além de 01 porção de pó de cocaína e 01 invólucro de maconha, bem como uma certa quantia em dinheiro, sendo então o réu conduzido à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.

Em razões recursais
, ID 6013664,
postula a defesa a absolvição do apelante, por entender desprovido os autos de provas suficientes para embasar um decreto condenatório ou, caso não seja esse o entendimento da Corte, requer
a aplicação da causa de diminuição de pena presente no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, procedendo, ao final, a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direito.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça,
Marcos
Antônio Ferreira das Neves, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação, ID 7921686.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Da pretendida absolvição por alegada inexistência de provas nos autos sobre a autoria delitiva.

Postula a defesa a absolvição do apelante, por entender desprovido os autos de provas suficientes para embasar um decreto condenatório ou, caso não seja esse o entendimento da Corte, requer a aplicação da causa de diminuição de pena presente no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, procedendo, ao final, a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direito.

Inicialmente, cabe ressaltar que a materialidade delitiva encontra-se presente, conforme Laudo Toxicológico Definitivo constante à ID 6013661, pag. 07/08
, que comprova que a substância apreendida com o denunciado era a droga conhecida como maconha e a substância entorpecente conhecida como cocaína.

Quanto à autoria, apesar da irresignação da parte apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que dúvida não há, já que a sentença condenatória foi proferida com esteio em provas firmes e seguras sobre a autoria delitiva atribuída ao recorrente,
senão vejamos
:

Apesar do inconformismo expressado neste recurso, verifico que a sentença condenatória foi embasada em provas seguras sobre a autoria delitiva de tráfico de drogas atribuída ao apelante, tendo
os policiais militares, NILSON REBELO DA SILVA e EUCLIDES MATHEUS DA COSTA ALVES,
confirmado todos os termos da denúncia, esclarecendo, em seus depoimentos prestados em audiência,
ID 14011590
, que estariam em ronda ostensiva quando um mototaxista lhes abordou e informou sobre uma pretensa venda de entorpecentes que estaria ocorrendo em um balneário, passando as características das pessoas que estariam envolvidas no crime. Que quando chegaram ao local indicado localizaram o denunciado e procederam à revista no mesmo, sendo encontrado drogas em seu poder, bem como uma certa quantia em dinheiro.

Já o denunciado, quando em seu depoimento em juízo,
ID 14011590
,
negou a autoria delitiva, afirmando que quando foi abordado não existiria nenhum material entorpecente com o mesmo, não sabendo dizer de onde os policiais retiraram a droga que foi apresentada. Esclareceu também o depoente que já foi preso anteriormente por prática de outro crime.

Ora, apesar de negar o denunciado a autoria do crime que lhe está sendo imputado, entendo que essa autoria encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do denunciado deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos, já que nada foi trazido pela defesa que demonstrasse que ocorreu algum impropério por parte dos agentes que efetuaram a prisão do réu.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
guardar, transportar ou trazer consigo
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda
, oferecer,
ter em depósito
,
transportar, trazer consigo,

guardar,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída ao recorrente.

No que se refere a pretendida aplicação da causa de diminuição de pena presente no art. 33, § 4º da Lei de Drogas
, com subsequente substituição da pena corporal por restritivas de direito, entendo aqui que tal pretensão merece ser provida, pelo menos em parte, já que, em uma análise minuciosa dos autos, não se mostrou presente qualquer prova que demonstre que o apelante se dedicava a atividade criminosa ou fazia parte de organização criminosa, sendo então merecedor dessa ventilada benesse.

O § 4º, do art. 33 da Lei de Drogas possui a seguinte redação:

“
Lei 11.343/2006
.

(...)

Art. 33
. (...)

§ 4º
Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
.”
Grifei e destaquei

Assim, partindo-se da pena intermediária arbitrada ainda pelo juízo a quo, que foi de 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa, aplico a referida causa de diminuição de pena constante no art. 33, § 4º da Lei de Drogas,
decotando 1/6 (um sexto) da reprimenda corporal,

passando esta para o importe de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 420 dias multa, quantum este que torno definitivo
, tendo em vista inexistência de qualquer outra causa de diminuição ou aumento de pena.

Impossibilitada se mostra a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direito, bem como a aplicação da suspensão Condicional da Pena, considerando o importe da pena aplicada.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
conforme alhures exposto.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 05/06/2023